Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRUNO JOSE DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança que move em desfavor do agravado EVERCINO LAVRISTA DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na imposição de restrição de circulação do veículo Marca GM/Chevrolet, modelo S10, cor branca, Placas JJA-7601, ano 2012/2013, RENAVAM 00533295025. O agravante sustenta, em síntese, que a restrição de circulação e transferência do veículo objeto do negócio jurídico questionado nos autos se mostra adequada e razoável para resguardar o seu interesse patrimonial, evitando-se sua transferência a terceiros. Defende que foi vítima de ato ilícito praticado pelo proprietário, ora agravado, uma vez que o prejuízo experimentado decorreu de ação fraudulenta executada em conluio com terceiro. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a restrição judicial sobre o veículo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em primeira análise, os elementos dos autos demonstram, em tese, que o agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros, que teriam intermediado a negociação de compra e venda do veículo junto ao agravado. Por outro lado, a questão é complexa e permanece controvertida, fazendo-se necessária a regular instrução probatória, na presença do contraditório e da ampla defesa, para apurar detalhadamente as condutas das partes e a dinâmica real dos fatos narrados. Por ora, há evidências suficientes de que o autor, ora agravante, efetuou transferência bancária, no valor de R$ 75.000,00, para conta da pessoa de Paulina Roberta da Silva, em decorrência da negociação havida entre as partes (ID 184765159 dos autos de origem). No entanto, o veículo não foi transferido para o agravante, que continua experimentando o prejuízo da alegada fraude. Dessa forma, em cognição sumária, enquanto não resolvida a questão controvertida, a restrição de transferência do veículo mostra-se medida adequada e razoável para resguardar o interesse patrimonial das partes envolvidas, evitando-se a transferência para terceiros até que seja apurada a responsabilidade de cada um nos eventos noticiados. Em sentido contrário, compreende-se que a restrição de circulação do bem não se mostra necessária neste momento. De fato, a manutenção desta restrição pode ocasionar a apreensão e remoção do veículo para o depósito público, gerando custos de permanência, exposição do bem à degradação pela ação do tempo e privação de uso pelo proprietário, o que não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO. 1. Importa consignar que foi demonstrado o "periculum in mora", imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada ("status quo ante"), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel. (...) 6. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1354430, 07126149220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiro em desfavor das partes na compra e venda de automóvel, deve ser concedida a tutela de urgência para impedir a alienação. 3. A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é demasiadamente oneroso e prejudicial às partes, em razão do alto custo da permanência no depósito e da possibilidade de depreciação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1340654, 07046894520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, apenas para determinar a restrição de transferência do veículo Marca GM/Chevrolet, modelo S10, cor branca, Placas JJA-7601, ano 2012/2013, RENAVAM 00533295025. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. URGENTE. Publique-se. Intimem-se.